Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-42.1999.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE CRIANÇAS NO LOCAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA SOBRE AGRAVANTE OBJETIVA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/3. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESIGNIOS NÃO COMPROVADA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual, incluindo laudos periciais, testemunhos e confissão do réu.
V - A valoração negativa das circunstâncias do crime é justificável quando evidenciado que o delito ocorreu em local onde se encontravam crianças, ampliando o desvalor da conduta.
VI – Tendo o réu afirmado que desferiu os golpes que atingiram ambas as vítimas, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea nas duas dosimetrias.
VII - A confissão espontânea, por se tratar de circunstância subjetiva, deve ser considerada preponderante em relação à agravante objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima, impondo-se a compensação parcial. Precedentes STJ.
VIII - Na fixação da pena pelo crime tentado, a fração de redução deve considerar o iter criminis percorrido. Sendo constatado que a primeira vítima foi atingida por múltiplos golpes de faca e a segunda vítima por um golpe no pescoço, o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, adequada a redução na fração de 1/3 (um terço).
IX - Para a aplicação da continuidade delitiva a jurisprudência é no sentido “da necessidade de ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)” (AgRg no HC n. 862.438/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22/5/2024).
X – No caso, diante da existência de mais de uma ação, direcionada a duas vítimas diferentes, evidenciando a autonomia de propósitos (desígnios autônomos), aplica-se a regra do concurso material, nos termos do art. 69 do C.P.
XI – Recurso conhecido e parcialmente provido.